Tribunal: TJBA
Processo: 8062383-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062383-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO, DARCIO JOSE DA MOTA, INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento. O acórdão manteve a tutela de urgência que suspendeu a cobrança de multa contratual, impediu o cancelamento da apólice e determinou a substituição provisória de reajuste anual de 52,83% pelo índice de 6,06%. A embargante alega omissão quanto à análise dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e pede prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso ao analisar a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida para a manutenção da tutela de urgência, e se cabe o acolhimento dos embargos exclusivamente para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reforma do entendimento do colegiado por mera discordância da parte.

4. O acórdão foi expresso ao fundamentar a probabilidade do direito na ausência de transparência da operadora de saúde, que impôs reajuste exorbitante sem apresentar a correspondente base atuarial e memória de cálculo ao consumidor, violando o dever de informação. A necessidade de perícia atuarial durante a instrução não afasta a verossimilhança inicial em favor do consumidor gerada pela ausência de justificativa prévia.

5. O perigo de dano foi devidamente enfrentado, consistindo no risco concreto de interrupção da cobertura de assistência à saúde para centenas de beneficiários vinculados ao contrato coletivo.

6. A reversibilidade da medida é assegurada pelo depósito judicial integral do valor da multa discutida realizado pela consumidora, além da continuidade do pagamento das mensalidades reajustadas pelo índice provisório.

7. Inexiste necessidade de manifestação expressa sobre cada artigo de lei invocado pela parte quando a controvérsia é resolvida com fundamentação suficiente, aplicando-se a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil quanto ao prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão integralmente mantido.

Tese de julgamento: "Não padece de omissão o acórdão que, de forma clara e fundamentada, analisa os requisitos da tutela de urgência, não cabendo embargos de declaração para o fim de rediscutir os fundamentos adotados pelo órgão julgador."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8062383-86.2025.8.05.0000
, originários da Comarca de Salvador, em que figuram como embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como embargada
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça